Tribunal: TJES
Processo: 5010522-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010522-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO

APELADO: LEANDRO CORDEIRO SILVA PAULI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DESPORTIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LIGA CAPIXABA DE BASQUETE. PENALIDADE DE W.O. E SANÇÕES DISCIPLINARES. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu parcialmente o processo por perda de objeto e julgou improcedentes os demais pedidos em ação que buscava anular penalidades aplicadas no âmbito da Liga Capixaba de Basquete 2021. O juízo manteve as sanções, reconheceu má-fé do autor e aplicou multa. O apelante alega boa-fé, validade dos exames e cerceamento de defesa, pedindo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente de objeto; (ii) estabelecer se cabem custas e honorários diante da extinção; (iii) determinar se deve ser mantida a multa por má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento do campeonato e a extinção da liga tornam inútil a análise das penalidades, caracterizando perda superveniente de objeto.

4. Ainda que houvesse continuidade da competição, não há efeitos remanescentes das sanções que justifiquem a análise do mérito.

5. Aplica-se o art. 485, VI, do CPC para extinguir os pedidos sem resolução de mérito.

6. A fixação de custas e honorários se mantém pelo princípio da causalidade, pois o autor deu causa à ação.

7. A multa por má-fé é devida, pois houve tentativa de induzir o juízo a erro com documentos que não comprovavam a justificativa apresentada.

8. A multa é proporcional e sua exigibilidade está suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A perda de objeto ocorre quando não há mais utilidade na análise do pedido.

2. A parte que dá causa à ação deve arcar com custas e honorários, mesmo em caso de extinção.

3. É cabível multa por má-fé quando há alteração consciente da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 80, II, 485, VI, e 493.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010522-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE SOUZA ANDRADE - ES21230-A
APELADO: LEANDRO CORDEIRO SILVA PAULI
Advogados do(a) APELADO: GEOVANIA SOUZA OLIVEIRA - ES38629, NATALIA DE MORAES LIMA PAULI - ES22393

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de Trata-se
de apelação cível interposta por Carlos Henrique Giostri Ribeiro contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória. O autor ajuizou ação visando a anulação de penalidades aplicadas no âmbito da Liga Capixaba de Basquete, das quais resultaram a imputação de "W.O." à equipe Goiabeiras Basquete e sanções disciplinares a quatro de seus atletas.

A sentença extinguiu parte do processo por perda de objeto e julgou improcedentes os demais pedidos, por entender que houve violação às regras sanitárias e que os exames apresentados eram inválidos. Reconheceu vício no procedimento disciplinar, mas manteve as sanções diante da gravidade dos fatos. Condenou o autor por má-fé, com multa de 5% e honorários, suspensos pela gratuidade.

Na apelação, o autor sustenta a perda de objeto quanto a todos os pedidos, com o encerramento da liga. No mérito, afirma que agiu com boa-fé, que os exames eram válidos e que houve cerceamento de defesa no processo disciplinar. Requer a anulação das penalidades, a exclusão da multa por má-fé e a reforma da sentença.

Portanto, a controvérsia recursal gira em torno da validade da penalidade de "W.O." imposta à equipe Goiabeiras Basquete e das punições disciplinares aplicadas a seus atletas pela organização da Liga Capixaba de Basquete 2021 (LCB), além da condenação por litigância de má-fé e dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

De forma sintética, a doutrina aponta que o interesse processual exige a
conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito
, bem como, destaca ser preciso que
a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada.

O interesse processual exige a presença cumulativa de necessidade e adequação do provimento jurisdicional ao fim almejado, sendo condição para postular em juízo a existência de interesse e legitimidade (art. 17 do CPC).

Prevê o art. 493, do CPC, que
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.

Conforme restou incontroverso nos autos, o campeonato da LCB de 2021 foi integralmente concluído, e a própria liga, em sua configuração anterior, deixou de existir, tendo sido substituída por outra entidade (FECABA), sem continuidade das suas atividades.

Assim, qualquer eventual decisão judicial que anulasse o W.O. ou as punições disciplinares aplicadas no referido certame não teria aptidão para produzir efeitos práticos ou restaurar direitos pretéritos esgotados no tempo.

Noutro giro, ainda que demonstrada a continuidade dos campeonatos da LCB, o que admito por hipótese, de igual modo, não haveria utilidade na prestação jurisdicional em tais pontos.

Como adiantado, no presente caso, não há qualquer efeito remanescente que justifique o prosseguimento da análise do mérito dos pedidos. Tanto a partida em que se deu o W.O. quanto as sanções discutidas referem-se a campeonato já encerrado, sem registro de impacto em competições futuras.

Logo, há perda superveniente de objeto também quanto a esses pedidos, o que impõe sua extinção sem resolução de mérito, à luz do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Não obstante, mantenho a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito, com base no princípio da causalidade.

Foi o autor quem, ao não observar regras claras previamente pactuadas, deu causa ao ajuizamento da ação. Com efeito, os autos demonstram que, em reunião da liga, restou definido que a suspensão de partidas por COVID-19 somente ocorreria se toda a equipe estivesse acometida, mediante justificativa médica, critério esse desconsiderado pelo apelante.

Assim, aplica-se o entendimento segundo o qual a extinção do processo por ausência de pressuposto processual ou superveniência de fato que torna a demanda inútil não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus da sucumbência.

Igualmente, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, imposta nos moldes do art. 80, inciso II, do CPC. O autor alterou a verdade dos fatos, ao sustentar que os atletas apresentavam exames válidos para participação na partida, quando os próprios documentos acostados demonstravam o contrário: um deles realizado antes da exposição ao vírus e outro após a data da partida, o que revela clara tentativa de induzir o juízo a erro, nos exatos termos da fundamentação sentencial.

A multa, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa, mostra-se proporcional, e sua exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto, determinando a extinção na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.